Tribunal: TJDFT
Processo: 0749510-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749510-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO BOLONEZI, NILDETH NUNES SANTIAGO AGRAVADO: LEONARDO LAURINDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.A.B e N.N.S. para reformar a decisão que deferiu a liminar para reintegrar o agravado na posse de parte de um imóvel, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por L.L.D.S. A parte agravante sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel em 9 de junho de 2006, conforme comprova a cessão de direitos (ID 78260243), e que a agravante N.N.S. cedeu informalmente parte do terreno ao agravado para a instalação de um centro religioso, em caráter precário e por mera tolerância. Alega que o agravado desvirtuou a finalidade do empréstimo, utilizando o local para a prática de crimes sexuais, inclusive contra vítimas vulneráveis. Informa que os fatos são objeto de investigações criminais e que o agravado está preso preventivamente, havendo ampla cobertura da imprensa (ID 78260242 - Págs. 7-10). Destaca que N.N.S. e seus filhos são beneficiários de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006), deferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que impõem o distanciamento do agravado do imóvel e das vítimas. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, impedindo o retorno do agravado ou de quaisquer prepostos ao imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para cassar definitivamente a liminar deferida na origem. Subsidiariamente, pede a imposição de medidas de contracautela. Preparo recolhido (ID 78262134). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, determino que os autos tramitem em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso III, do CPC, em razão dos fatos noticiados na petição do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, a probabilidade do direito da parte agravante se alicerça na natureza precária da posse exercida pelo agravado. As evidências apresentadas indicam que a ocupação do imóvel pelo agravado se deu por mera tolerância da agravante, para fins religiosos, e não por animus domini. Conforme o artigo 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, o que desqualifica a pretensão possessória do agravado. A cessão de direitos que comprova a propriedade da agravante (ID 78260243), a permanência da responsabilidade pelas despesas do imóvel (ID 78260252) e os pagamentos realizados pela agravante ao agravado para manutenção (IDs 78260247, 78260249) corroboram o caráter precário da ocupação. O desvirtuamento da finalidade do imóvel para a prática de crimes graves, conforme noticiado nos autos (ID 78260242 - Págs. 7-10), e a prisão preventiva do agravado, afastam qualquer legitimidade à sua posse, tornando-a manifestamente injusta e ilegítima, devendo ser imediatamente cessada. A posse não pode ser utilizada como escudo para práticas ilícitas ou para violar a ordem pública e a moralidade, conforme se extrai da interpretação dos artigos 104, II, 166, II e 187 do Código Civil. O perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é evidente. A manutenção da liminar possessória, que autoriza a reintegração do agravado em imóvel que, segundo os agravantes, serviu de palco para crimes sexuais, expõe a agravante e seus filhos a grave risco físico e psicológico. A existência de medidas protetivas de urgência, deferidas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e que impõem o distanciamento do agravado, seria frontalmente violada. A decisão agravada, ao permitir o retorno do agravado ou de seus prepostos ao local, desconsidera a prevalência da proteção à vítima e o fato de o imóvel estar sob investigação criminal, atuando como cena de crime. A proteção à criança e ao adolescente, prevista no artigo 227 da Constituição Federal e na Lei n. 13.431/2017, exige que sejam tomadas medidas para prevenir a revitimização e preservar o bem-estar físico e emocional das vítimas. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso, impedindo o retorno do agravado ou de quaisquer prepostos ao imóvel. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Anote-se quanto ao segredo de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Sem prejuízo, dê-se vista ao Ministério Público para ciência e manifestação. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator